Tribunal: TJES
Processo: 0010018-44.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010018-44.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto ao marco inicial do prazo para oposição de embargos à execução e à necessidade de intimação pessoal da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao considerar como marco inicial do prazo para embargos à execução a primeira penhora realizada em 2013; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da penhora poderia configurar vício sanável em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão recorrida (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do marco inicial do prazo, firmando-se na jurisprudência pacífica do STJ de que a contagem se inicia da intimação da primeira penhora, ainda que insuficiente, excessiva ou ilegítima.

5. Consta dos autos que, em 2013, houve bloqueio de valores via BACENJUD e restrição judicial sobre veículos pelo RENAJUD, ambos com intimação regular dos executados, o que configura o marco inicial da contagem do prazo.

6. A alegação de necessidade de intimação pessoal foi afastada, tendo o acórdão reconhecido a validade da intimação realizada ao advogado constituído, em conformidade com a interpretação consolidada.

7. A insurgência dos embargantes revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, configurando pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

8. A jurisprudência do STJ reforça que tais embargos não servem como sucedâneo recursal para reapreciação da matéria decidida (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. 16.02.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Otávio Piva de Albuquerque
e
Marcos Luiz Franco Barone
contra o v. acórdão (ID 8602354) que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (ID 8989939), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado. Alegam que o acórdão não considerou que a ordem de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, ocorrida em 2013, foi infrutífera e posteriormente desfeita, não podendo ser considerada o marco inicial para a contagem do prazo para a oposição dos embargos à execução. Aduzem, ainda, omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da penhora para o início do referido prazo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

A suposta omissão quanto ao marco inicial do prazo para a defesa foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada. O acórdão foi claro ao assentar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que parcial ou insuficiente.

Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do voto condutor:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.785.810/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 8/10/2019).

Patente, portanto, a intempestividade dos embargos apresentados pelos apelantes no ano de 2022, na medida em que, além dos valores constritos via BACENJUD em 2013, na mesma data também houve a inserção de restrição judicial sobre veículos via RENAJUD, com a regular intimação dos executados, sendo forçoso reconhecer o início o prazo para defesa.”

De igual forma, no que tange à necessidade de intimação pessoal da penhora, verifico que este órgão julgador entendeu como devidamente válida a intimação realizada por meio do causídico constituído nos autos. Com efeito, a discussão proposta confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.